Tribunal: TJDFT
Processo: 0738793-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão, que deixou de enfrentar a violação aos artigos 40 §4o, II e III e 5o, caput, da CF/88, ressaltando a necessidade de prequestionamento. Assinala que o acórdão foi fundamentado em decisão do STF de 2014, cujo entendimento foi superado pela tese firmada no tema 942 de repercussão geral. Assim, reforça que a decisão é omissa e contraditória em face daquela tese de repercussão geral e do precedente 1.303.702/SP do STF. Ressalta a omissão do acórdão quanto a inexistência de lei regulamentando a matéria no âmbito do serviço público e que a decisão não esclarece se a sua situação se enquadra nas disposições do artigo 40, §4o III da CF/88, uma vez que foi fundamentada em razões distintas, que não é objeto da controvérsia, deixando de adentrar na análise da tese que de atua sob condições especiais. Destaca que não recebe adicional de insalubridade tão somente porque o seu pagamento é feito por meio de subsídio, o que não afasta a natureza insalubre, perigosa ou penosa da atividade policial, ressaltando a similitude da sua situação com aquela indicada no paradigma 1.303.702/SP do STF.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte, de modo que também inexiste contradição pela parte acreditar que determinado entendimento deve ser aplicado ao caso concreto com fulcro no precedente/tese que entende cabível à situação em apreço.
V. As alegações da parte embargante demonstram a irresignação quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado, e não omissão e/ou contradição, visto que não se configura os alegados vícios quando o acórdão conclui em sentido diverso do que a parte entende como adequado.
VI. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VII. Desse modo, não prospera a tese de que o acórdão foi fundamentado em questões distintas daquelas alegadas, visto que os argumentos expostos embasam o não provimento do recurso. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “V. Extrai-se da tese fixada pelo STF que, quanto aos pedidos que envolverem período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, a exigência seria a comprovação do exercício de atividades especiais, “no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República”. VI. Contudo, destaca-se que para aqueles integrantes da carreira policial foram estabelecidos critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição, face as peculiares características da atividade, que possui periculosidade inerente, uma vez que é atividade de risco. Por outro lado, é possível observar que as demais carreiras do serviço público são submetidas, em regra, ao disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Para estes servidores públicos, mesmo que exerçam atividades insalubres ou com riscos à integridade física, remanesce a necessidade de observar a regra geral relativa ao tempo de serviço e contribuição, de modo que se mostra justificada a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais para a contagem do tempo comum necessário para a aposentadoria. VII. Percebe-se, portanto, que a pretensão da parte autora ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, sendo que a sua carreira já possui um regime diferenciado. Ou seja, a pretensão caracteriza indevido benefício, privilegiando a carreira da parte autora sem respaldo constitucional. VIII. Inclusive, a Lei Complementar no 51/85, que “dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial” regulamenta as regras para a carreira da parte autora, indicado especificamente o tempo de serviço e contribuição necessários. Assim, face a especificidade da legislação aplicável à carreira da parte autora, não incide a regra geral indicada no artigo 57 do Regime Geral da Previdência Social (Lei no 8.213/91), uma vez que se estaria usurpando a competência legislativa que estabeleceu o prazo para a aposentadoria da carreira da parte autora já observada as especificidades da sua carreira, de modo que o provimento do pleito nos autos autorizaria que os servidores da carreira policial necessitassem, na prática, de prazo inferior ao fixado pelo legislador na Lei Complementar no 51/85. IX. A questão já foi analisada no STF, nos seguintes termos: “No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)” X. Em face do exposto, constata-se que não incide para a carreira da parte autora a tese fixada pelo STF no tema 942 de repercussão geral, visto que a carreira já possui regime próprio de aposentadoria, mediante a concessão de período diferenciado no tempo de serviço e contribuição, de modo que inviável converter o tempo prestado na atividade policial em tempo comum, uma vez que a pretensão acarretaria a “criação” de um regime híbrido de aposentadoria inexistente em favor da carreira da parte autora, mais benéfico do que os previstos. XI. Ainda, é relevante transcrever trecho do voto do E. Relator, Dr. Arnaldo Corrêa Silva, em precedente da 2a Turma Recursal, que esclarece a peculiaridade que autorizou o STF a aplicar a tese 942 no precedente ora mencionado pela parte autora/recorrente, que tratava de demanda que envolvia um escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Isso porque a peculiaridade daquele caso era de que o servidor recebia adicional de insalubridade. (...) Contudo, no caso concreto, a parte autora não recebia adicional de insalubridade, de modo que a sua situação é distinta daquele precedente favorável ao escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo julgado pelo STF e mencionado pela parte recorrente”.
VIII. Percebe-se que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IX. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
X. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.